Tribunal: TCU
Processo: 019.434/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Glauber Gonçalves Monteiro contra o Acórdão 10.143/2017-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas, diante da constatação de irregularidades na execução do Convênio 471/2005, firmado entre a Funasa e o Município de Canindé-CE, decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, condená-lo em débito e aplicar-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Glauber Gonçalves Monteiro contra o Acórdão 10143/2017-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas, diante da constatação de irregularidades na execução do Convênio 471/2005, firmado entre a Funasa e o Município de Canindé-CE, decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, condená-lo em débito e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração em exame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. reduzir de R$ 164.675,64 (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 152.267,58 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), nos termos detalhados na tabela abaixo, o débito imputado nestes autos ao Sr. Antônio Glauber Gonçalves Monteiro: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 16/1/2007 104.267,58 20/3/2007 48.000,00 9.1.2. reduzir, na mesma proporção da diminuição promovida acima em relação ao débito, a multa aplicada ao Sr. Antônio Glauber Gonçalves Monteiro, que passa a ser de R$ 27.500,00 (vinte sete mil e quinhentos reais); 9.2. manter inalteradas as demais disposições da deliberação recorrida, especialmente a fundamentação legal nela aduzida em respaldo ao julgamento de mérito proferido nesta Tomada de Contas Especial; 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Prefeitura Municipal de Canindé-CE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente aos Ofícios 2.939/2017 e 2.940/2017 expedidos pela Secretaria do TCU no Estado do Ceará em 7/12/2017 (peças 34 e 36).